Tribunal: STF
Processo: Rcl 94472
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Vibra Energia S.A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (Processo 0000816-32.2014.5.19.0003), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada pela VIBRA ENERGIA S/A, antiga PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A, em face de decisão de id. ID. 0f36e52 proferida no bojo da reclamação trabalhista tombada sob o nº 0000816-32.2014.5.19.0003, que insiste na manutenção de condenação e prosseguimento da execução em total descompasso com a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal. 
A controvérsia central nos autos originários reside na interpretação e aplicação do sistema de Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR), implementado pela Reclamante por meio de Acordos Coletivos de Trabalho. O Obreiro, pleiteou diferenças salariais, sob o argumento de que os adicionais de periculosidade e outras verbas salariais não poderiam ser computados para fins de cálculo e complementação da RMNR. 
Apesar da Reclamante ter sustentado a legalidade de sua interpretação, demonstrando a previsão normativa de que os adicionais de natureza salarial são computados no cálculo da RMNR, o Juízo de origem, e as instâncias subsequentes, mantiveram a procedência da pretensão autoral, consolidando um título executivo judicial em desfavor da Reclamante. 
Na fase de execução, o processo foi sobrestado, aguardando a definição do tema por esta Excelsa Corte. Com o encerramento do sobrestamento, a Reclamante peticionou nos autos para que fosse aplicada a tese firmada no RE 1.251.927/DF, julgado pela 1ª Turma do STF, que validou a interpretação da empresa, confirmando a legalidade da inclusão dos adicionais e vantagens decorrentes de condições especiais de trabalho no cálculo da RMNR. 
Por sua vez, o E. TRT 19, em julgamento do Recurso ordinário, recusou-se a aplicar o entendimento do STF, sob a alegação de que os adicionais de periculosidade, noturno e de horas para repouso e alimentação não devem ser computados no cálculo da verba em comento.
[...]
A conduta do Juízo ad quem afronta diretamente a autoridade deste Supremo Tribunal Federal, ignorando não apenas o precedente do RE 1.251.927/DF, mas também a tese firmada na AR 2876, que reconheceu a possibilidade de relativização da coisa julgada inconstitucional em virtude de fato jurídico superveniente, dispensando, em casos como o presente, a propositura de Ação Rescisória. 
Diante do quadro fático-processual, resta evidente o descumprimento, pela autoridade reclamada, da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, o que impõe a presente Reclamação Constitucional como medida apta a cassar a decisão impugnada e restabelecer a ordem jurídica.”

Ao final, no mérito, requer que “seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que (i) seja reconhecida a legalidade da interpretação do complemento da RMNR e aplicada a decisão do E. STF em julgamento do RE 1.251.927/DF, assim como reconhecida a possibilidade da inexigibilidade do título executivo judicial em todas as fases processuais conforme decisão proferida por este C.STF em julgamento da AR 2.876; (ii) seja reformada a decisão reclamada nos autos da reclamação trabalhista nº 0000816-32.2014.5.19.0003 e, por consequência, deferida a inexigibilidade do título executivo judicial conforme tese firmada pela Suprema Corte nos julgamentos do RE 1.251.927/DF e da AR 2.876”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o definido pela CORTE no julgamento do RE 1.251.927, de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Assiste razão à parte reclamante.
Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.
A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.
Após, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.
A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:

“A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 
O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 
Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 
Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 
Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 
‘os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do ‘complemento da RMNR’, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do ‘jus cogens’, podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.’
[...]
Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 
[...]
A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 
Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 
[...]
Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 
Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do ‘COMPLEMENTO DA RMNR’ os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 
Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 
‘Parágrafo 3º - Será paga sob o título de ‘Complemento da RMNR’ a diferença resultante entre a ‘Remuneração Mínima por Nível e Regime’ de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.’
[...]
O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 
[...]
Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 
Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não se submetem à mesma penosidade.
[...]
Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”

O Tribunal Superior do Trabalho ao manter decisão que negou seguimento ao Recurso de Revista, manteve acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 19ª Região que afastou a inclusão de adicionais da base de cálculo do RMNR, nos seguintes termos:

“A cláusula sexta do ACT 2008/2009 (Id 1061336, p. 2) dispõe sobre a Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) indicando que sua adoção visa equalizar os valores a serem percebidos pelos empregados, cumprindo o princípio da isonomia. A referida cláusula aponta ainda a fórmula de cálculo do "Complemento da RMNR":
"Será pago sob o título de 'Complemento da RMNR' a diferença resultante entre o valor da 'Remuneração Mínima por Nível e Regime' de que trata o caput e o Salário Básico (SB) acrescido do Adicional de Periculosidade, sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR." (Id 1061336, p. 2)
Diante da fórmula de cálculo sobredita, é possível observar que o trabalhador sujeito ou não, por exemplo, a ambiente perigoso e que receba menos que o valor previsto como RMNR, será remunerado em valor igual ao obreiro não exposto ao perigo, o que ofende a regra legal e constitucional, pois, sendo a RMNR instituída por negociação coletiva, não pode igualar onde a CRFB/88 e a lei desigualam.
A inclusão de qualquer adicional para fins de cálculo do Complemento RMNR exclui a diferenciação legal e constitucional - que compensava o trabalho realizado em condições especiais - do trabalho realizado em condições normais.
Ressalta-se que a cláusula sexta do ACT 2008/2009 esclarece que o "Complemento da RMNR" será pago "sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR". Destarte, restou permitido que o adicional de periculosidade seja incluído após o cálculo do "Complemento da RMNR", considerando-se a diferença entre RMNR e salário básico, para ser mantida a diferenciação entre os empregados que estão expostos a condições especiais.
O trecho da cláusula é claro ao permitir o recebimento de valor maior que aquele fixado pela recorrente a título de RMNR, permitindo o cálculo da forma devida, sem afrontas aos dispositivos legais e constitucionais, ou seja, incidindo os percentuais de condições especiais sobre o valor da RMNR pactuada.
A cláusula que permite a consideração de qualquer adicional para efeito do cálculo do complemento da RMNR, suprimindo direitos dos trabalhadores, ofende os princípios norteadores do Direito Material do Trabalho, prejudicando o trabalhador, seja no caso em concreto, seja em potencial. Manter o adicional no cálculo do "Complemento da RMNR", o fará variar a medida que o salário básico + adicional varie. Porém, manterá a ofensa ao art. 7º, XXIII, da CR/88, dispensando tratamento discriminatório aos empregados.” 

Como se vê, a autoridade reclamada, ao permitir o pagamento de parcela relativa ao complemento de RMNR, sem considerar a necessária inclusão de “todos os demais adicionais percebidos pelos empregados, sejam eles convencionais, contratuais, legais ou constitucionais”, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.
Esse entendimento deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma apontado, no qual foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 0000816-32.2014.5.19.0003), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, devendo outra decisão ser proferida, em observância aos parâmetros nele fixados.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente